Tribunal: TJSP
Processo: 1008977-62.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Sentença de procedência. Ausência de interesse de agir da seguradora, que não comprovou a sub-rogação. Inexistência de prova de pagamento ao segurado. Carência da ação reconhecida. Extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. RECURSO PROVIDO.